Tribunal: TJDFT
Processo: 0020518-88.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
D E S P A C H O O Distrito Federal requereu acesso aos cálculos originais para realizar a atualização do crédito do(a) credor(a) ANA MARIA DE MOURA. (ID 21209077) Os cálculos que originaram o precatório integram o processo principal e em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, consta que o Processo Original no 2012.01.1.119242-8 foi eliminado. Assim, o Distrito Federal deve diligenciar, com urgência, junto ao Juízo de Origem para resolver a questão. Publique-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto